Tribunal: CARF
Processo: 17546.000935/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000935/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.384 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
FERTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 01/12/2005
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo decadencial da multa isolada, contados do primeiro dia
do ano seguinte ao que poderia ter sido efetuado o lançamento.
MULTA ISOLADA. OMISSÃO EM GFIP..
Constitui infração a empresa apresentar Gfip com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto no art. 32, IV e § 5° da Lei n.° 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em rejeitar a
preliminar, reconhecer de ofício a decadência dos fatos geradores relativos às GFIP entregues até
12/2000, inclusive, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada decorrente de omissão de informações
em Gfip, no período de 02/1999 a 13/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000935/2007-14
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000935/2007-14

Foi apresentada impugnação, cuja síntese de alegações reproduzo do relatório do
acórdão recorrido (e-fls. 379 a 389):
Da preliminar
> A autuação é nula, haja vista que não menciona em seu corpo, elementos básicos e
fundamentais de sua constituição formal, relativo à inexistência do dispositivo legal
inerente à suposta infração cometida pela empresa.
Do mérito
> Não houve a propalada fiscalização, que teria ensejado a apuração do debito, vez que,
a empresa defendente, recolheu, tempestivamente, o que realmente seria devido ao
INSS;
> O Auditor deveria proceder a conversão dos valores ditos originais, para a moeda
corrente, buscando desta forma manter o imperioso equilíbrio entre as partes;
> A fiscalização não agiu confom1e prevê a legislação, não aguardou 0 lapso temporal,
a fim de que pudesse a defendente atender prontamente a solicitação empreendida,
apresentando toda a documentação hábil a comprovar o efetivo pagamento das
contribuições previdenciárias;
> O montante pretendido pela Autarquia não reflete a realidade, vez que tal valor é
efetivamente indevido, não condiz com a contabilidade da empresa;
> Não se admite a forma de calcular os juros de mora, bem como, a autuação não
especifica quais os outros encargos previstos na lei que estão sendo exigidos; não
indicam quais os índices utilizados para correção do pretenso crédito tributário;
> Com o advento da estabilização monetária, a multa moratória não pode e nem deve
ultrapassar alíquota, do valor principal, inexiste correção monetária, eis que a moeda é
considerável estável, juros apenas na alíquota prevista na Constituição Federal, ou seja
6% ao ano;
> Discorda da aplicação da Taxa SELIC; discorre sobre a ilegalidade da multa
moratória e dos juros acumulados com correção monetária.
A impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que foram reiterados os termos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
De pronto, observo que parte do lançamento, cuja ciência se deu em 29/09/2006
(e-fl. 2), foi atingida pela decadência, que reconheço de ofício. Consoante a Súmula Carf no 148,
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000935/2007-14

a regra decadencial aplicável à espécie é a do inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional;
assim, estão decaídos os fatos geradores relativos às Gfip entregues até 12/2000.
Quanto à parte não decaída, considerando que o recorrente não apresentou novas
razões de defesa no recurso, limitando-se a parafrasear o que alegara na impugnação, invoco o §
3o do art. 57 do Regimento Interno do Carf para transcrever a decisão recorrida:
A presente autuação encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada
de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
o disposto no “caput” do art.293, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Da Preliminar
A autuação e seus anexos, em conjunto com o Relatório Fiscal, informam com clareza
que o motivo ensejador da lavratura do presente Al - Auto de Infração foi o de o
Autuado ter distribuído lucros a seus sócios, estando em débito com a Seguridade
Social, conforme demonstrado nos autos, infringindo assim, o disposto no art. 52, inciso
II da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 280, II, do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em razão da infração, foi aplicada penalidade no montante de R$ 499.780,27 que
representa 50% (cinquenta por cento) do valor distribuído, em conformidade com o
disposto no parágrafo único do art. 52 da Lei n° 8.212/91.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração por inexistência do
dispositivo legal inerente à infração.
Do mérito
As alegações de mérito não condizem com o objeto lavrado no presente Auto de
Infração, uma vez que o presente refere-se a multa pelo descumprimento à dispositivo
de lei, portanto, não trata de lançamento de tributo onde obrigatoriamente tem que se
verificar o que já foi recolhido, pelo contrário, no presente caso, verificou-se o que não
foi recolhido, eis que não poderia a empresa efetuar distribuição de lucros estando em
débito com as contribuições previdenciárias.
Igualmente não condiz com o objeto lavrado, a alegação de que os valores deveriam ser
convertidos em moeda corrente, bastasse ter dado uma passada de olhos no Relatório
Fiscal, item 8, para verificar que todos os valores estão em moeda corrente e sem
nenhum acréscimo legal, como juros, taxa SELIC, correção monetária, alegações estas
também completamente descabidas para um Auto de Infração, onde os valores são
aplicados sem quaisquer acréscimos legais.
Quanto a alegação de que a fiscalização não teria aguardado o lapso temporal a fim de
que pudesse a defendente apresentar toda a documentação hábil a comprovar o efetivo
pagamento das contribuições previdenciárias, não procede, eis que o TIAD - Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos, foi recebido pela Impugnante em
29/03/2006 para que ficassem os documentos à disposição da fiscalização a partir de
05/04/2006, fls. 12, tendo a fiscalização sido encerrada em 28/09/2006, fls. 31, portanto,
a Impugnante teve em torno de seis meses para apresentar os recolhimentos faltantes e
não o fez, bem como, não trouxe as provas com a Impugnação.
Detem1ina o art. 52, inciso II da Lei n.° 8.212/91 que:
Art. 52 - À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.384 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000935/2007-14

Il - dar ou atribuir com ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou
outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a titulo de
adiantamento.
Tendo em vista a infração cometida, o Contribuinte sujeitou-se, pelo descumprimento
do dispositivo citado, à multa punitiva, conforme disposto no parágrafo único do art. 52
da Lei 8.212/91, que determina:
“Art 52. (.,.)
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à
multa de 50% (cinqüenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou
creditadas a partir da data do evento,... "
Portanto, conforme suficientemente descrito no Relatório Fiscal da lnfraçao e anexos e
nos termos do artigo 52, II da Lei n° 8.212/91, esta demonstrado, de maneira inconteste,
o cometimento da infração.
Assim improcede a alegação de que os valores não refletem a realidade, até porque
foram extraídos de documentos apresentados pela própria Impugnante, resultando, após
análise dos mesmos, nos valores apresentados no item 8 do Relatório Fiscal, fls.35.
Concluiu-se que as alegações da Impugnante são meramente protelatórias, que não se
analisou de fato o objeto lavrado trazendo argumentos que não dizem respeito ao
lançamento conforme já explanado.
Face ao exposto, voto pela Procedência do presente Auto de infração.
Portanto, considerando que o recorrente não enfrentou, no recurso ou na
impugnação, o mérito do lançamento, que foi a apresentação de Gfip com ausência de
informações relativas às contribuições previdenciárias, não há o que prover em seu pedido.
Conclusão
Voto por afastar a preliminar, reconhecer, de ofício, a decadência dos fatos
geradores relativos às Gfip entregues até 12/2000, inclusive, e, no mérito, por negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital